Tribunal: TJMT
Processo: 1014184-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014184-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), EDMILSON GOMES PAGUNG - CPF: 052.166.206-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PIAZZA ESBIZARO - CPF: 032.861.361-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – PESSOA JURÍDICA – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS (ART. 99, 2o, CPC) EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE DECLARADA –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF. Não comprovado por meio de balancetes ou outro documento idôneo a incapacidade de arcar com os encargos processuais, o pedido de justiça gratuita ou pagamento ao final do processo, deve ser indeferido à pessoa jurídica.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – PESSOA JURÍDICA – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS (ART. 99, 2o, CPC) EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE DECLARADA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSON NCIA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS – DECISUM MANTIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 156413688).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade.

Afirma que requereu a concessão da gratuidade da justiça e, alternativamente, o recolhimento das custas processuais ao final, mas, no entanto, que
“não foi observado pelo V. Juízo a quo, na r. decisão agravada, que os pleitos formulados na origem possuem como fulcro o estado de iliquidez da Agravante, que decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica.”

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do agravo.

Manifestação da parte embargada, no id. 158847169, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que A insurgência em exame se volta exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, onde o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

No mesmo trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Em percuciente análise aos documentos ora apresentados, anexos à petição de Id. 78363490, constata-se que eles nada acrescentam à comprovação da alegada hipossuficiência, de modo que não alteram o entendimento anteriormente esposado pelo Julgador
a quo
.

Assim, em que pese à empresa agravante alegar que se encontra com pedido de recuperação

judicial

pendente de análise, não foram apresentados elementos que convençam da total impossibilidade de arcar com as custas
judiciais
, além do que, o Juízo
a quo
possibilitou o pagamento em 06 (seis) parcelas iguais, o que já facilita sobremaneira a vida da empresa, permitindo com isso o acesso ao Judiciário.

Cito entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– DECISUM FUNDAMENTADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.
A decisão agravada bem fundamentou acerca do indeferimento da justiça gratuita à empresa agravante, bem como do descabimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo. “A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1388726/SP).
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, caso seja unânime o julgamento”
(TJMT - AgInt. 0012947-25.2008.8.11.0002, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

(sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III -
Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas
, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial
”
(TJMT - AI 1001098-59.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (sem destaques no original).

Como já mencionado, os documentos apresentados com o recurso, quais sejam, comprovante de bloqueios
judiciais
junto às contas correntes da agravante e certidões que comprovam o cumprimento de mandados de arresto e sequestro de bens, não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da agravante em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

Ressalte-se, também, que
“quanto ao recolhimento das custas ao final”
, o Código de Processo Civil não traz esta previsão e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de MT estabelece no art. 456 que essa medida é excepcional, concedida apenas em casos pontuais em que a parte interessada prova a necessidade de obtê-la, o que não ocorreu nesta lide.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção
descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023